Tribunal: TJMT
Processo: 1029320-79.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029320-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA DE MOURA LEITE - CPF: 595.158.481-72 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), FERAMALU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.186.958/0001-03 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), DANIELLE MARQUES RAYOL - CPF: 013.860.837-71 (ADVOGADO), ROGERIO PERES FERNANDES - CPF: 014.879.237-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA IMÓVEL AINDA NA PLANTA – BEM IMÓVEL DEVOLVIDO MEDIANTE DISTRATO – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DOS MÓVEIS PLANEJADOS – VONTADE DO COMPRADOR E SEM PREJUÍZO DO VENDEDOR – RETENÇÃO DE 5% DO VALOR PAGO – DANO MORAL – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade solidária entre o fabricante e o vendedor engloba todos os danos e prejuízos originados do serviço contratado, a teor do art .18, § 1º, inciso II do CDC.

O fato do promitente comprador desistir do negócio jurídico não o submete à aplicação de valores abusivos, pois, caso contrário, configura locupletamento ilícito da vendedora.

A retenção de 30% sobre o valor pago a título de multa contratual é abusiva, de modo que deve ser reduzida para 5%, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda com a não consecução do negócio.

Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração de cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029320-79.2017.8.11.0041

APELANTE:

SANDRA DE MOURA LEITE

APELADOS:

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA DE MOURA LEITE
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1029320-79.2017.8.11.0041 (Cód. 10497627)
,
ajuizada em face de
ITALINEA INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA e FERAMALU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais aduz que participou de um coquetel fechado para os consumidores que adquiriram o imóvel no edifício Carioca Park visando à apresentação dos produtos da demandada, referente a móveis planejados.

Informa que foram apresentados diversos projetos, sendo que a requerente optou por aquele que constavam os seguintes itens: Guarda roupas de solteiro e de casal, jogo de cozinha, hometheater, cujo valor original era de R$ 47.000,00 (quarenta e sei mil reais), sendo que por ocasião do showroom, esse valor teve um grande desconto, caindo para o valor de R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais) que foram pagos à vista pela autora.

Menciona que o contrato foi assinado em 16/07/2016, com o prazo de entrega de 60 dias, no entanto, isso não ocorreu. Salienta que tentou resolver a questão amigavelmente, mas não obteve êxito.

Informa, inclusive, que o imóvel foi devolvido mediante distrato, tendo em vista que não poderia lá residir sem os referidos móveis, razão pela qual defende que deve ser restituído o valor total e devidamente corrigido desde a data da compra, que foi feito à vista, pugnando, ainda, pelo recebimento de indenização por danos morais pela não entrega, mediante a procedência dos pedidos da inicial (Id. 105332647).

As contrarrazões foram ofertadas pela ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, sustentando, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não firmou nenhum contrato com a autora e nem mesmo recebeu qualquer valor.

Destaca-se que não há razão jurídica para a sua responsabilização direta nem solidária, pois não há nenhuma relação de subordinação envolvendo essa e a lojista corré FERAMALU MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

No mérito, requer o desprovimento do recurso ao fundamento de que não houve atraso na entrega dos móveis, ressaltando na oportunidade, que o prazo de 60 (sessenta) dias iniciaria a partir da entrega do imóvel, tendo em vista que a casa foi adquirida na planta e a promoção ofertada previa a entrega futura, onde a recorrente detinha ciência de tais cláusulas.

Salienta que a apelante desistiu da compra do imóvel onde os móveis seriam instalados, porém não comunicou a loja para que houvesse a rescisão contratual, e sequer fez contato com qualquer das empresas informando a possibilidade de medição do imóvel e prosseguimento do projeto, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 105332655).

O preparo foi recolhido (Id. 119958485).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não procede a alegada ilegitimidade passiva arguida por ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

Isso porque é possível aferir dos autos que a autora, ora apelante, firmou um Contrato de Compra e Venda de Produtos da Marca Italínea e Prestação de Serviços (id. 105332586), onde a logomarca da recorrente está aposta em destaque no contrato entabulado entre as partes.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços são responsáveis solidários.

Anote-se que a solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor, de modo que, consoante exegese do art. 7º, § único c/c 25, § 1º do CDC, todos os envolvidos na causação de danos ao consumidor respondem solidariamente.

A ora apelante se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), uma vez que ela é a fabricante dos móveis que seriam instalados na residência da autora, de forma que deve assumir também os riscos do negócio.

Sob essa perspectiva:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.
(TJ-MT - AC: 00066443320158110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Diante desse contexto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela apelada.

Quanto ao mérito, cinge verificar se é viável a restituição do valor pago a título de compra e venda de móveis planejados e, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Da análise dos autos, nota-se que a autora contratou com a
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
e
FERAMALU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP
a confecção de móveis diversos para guarnecer unidade residencial adquirida pela autora na planta, no valor de R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais) que foram pagos à vista (id. 105332586 - Pág. 1), cuja avença foi formalizada em 16/07/2016.

É possível atestar do referido contrato, que os imóveis deveriam ser entregues no prazo de 60 (sessenta) dias, após assinatura do projeto final, até mesmo porque empreendimento adquirido, Edifício Carioca Park, localizado no bairro Del Castilho, no Rio de Janeiro foi adquirido na planta.

Dos elementos coligidos dos autos, não é possível atestar que houve atraso na entrega dos imóveis planejados, mas sim a rescisão contratual por desistência da compradora, uma vez que houve o distrato do contrato de comprova e venda do imóvel onde seriam instalados os móveis planejados.

Cumpre dizer, que é incontroversa a relação de consumo estabelecida pelas partes, impondo-se a aplicação das disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor.

No entanto, o fato de o consumidor requerer a rescisão contratual não afasta a incidência do art. 53, do CDPC.
In verbis
:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de
móveis
ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia,
consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas
em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

Logo, o promissário comprador tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora.

No item 48 da avença firmada entre as partes, a contratante estipulou a retenção de 30% sobre o valor pago, em caso de desistência ou arrependimento posterior de qualquer das partes (id. 105332589 - Pág. 2).

No caso dos autos o percentual de 30% é abusivo, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, razão pela qual deve ser deduzido apenas o importe de 5% sobre o valor pago, consoante precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO DE MÓVEL PLANEJADO PARA UNIDADE ADQUIRIDA PELO APELADO. AUTOR QUE PAGOU PARTE DO SERVIÇO CONTRATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ONDE SERIAM INSLADOS OS MÓVEIS ADQUIRIDOS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO POR PARTE DO COMPRADOR. RECUSA DO VENDEDOR. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE QUE FERE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. LEALDADE E COOPERAÇÃO QUE DEVEM SER OBSERVADAS NO PÓS-CONTRATO TANTO PELO COMPRADOR COMO PELO VENDEDOR. CONTRATO DE ADESÃO QUE PREVÊ CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É QUESTIONADA POR QUALQUER DAS PARTES. DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR A SER DEVOLVIDO AO COMPRADOR. AUTOR QUE PAGOU A IMPORTÂNCIA DE R$81.000,00, ENQUANTO O SEGUNDO APELANTE AFIRMA QUE JÁ HAVIA ENCOMENDADO OS MÓVEIS, QUE DEVEM SER CONSIDERADOS OS TERMOS DO CONTRATO. PERDA DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RETENÇÃO DE 5% DO VALOR DO CONTRATO JUSTO E ADEQUADO
. DANO MORAL CARACTERIZADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
(TJ-RJ - APL: 00680779420168190002, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 15/02/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral,

depreende-se do substrato fático trazido aos autos, que o pacto firmado não se concretizou, porque a apelante formalizou o distrato da casa onde seriam instalados os móveis planejados, condição essencial ao aperfeiçoamento do contrato "sub judice".

Nota-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a recusa pela parte ré no que tange à rescisão administrativa do contrato "sub judice", razão pela qual se mostra injurídica a pretensão indenizatória por ausência de ato ilícito.

Ademais, também não há qualquer elemento nos autos que evidencie que a lide transbordou a esfera patrimonial, a indicar, em tese, lesão a direitos extrapatrimoniais.

No presente caso, a rescisão contratual ocorreu por culpa da apelante, não havendo demonstração do cometimento de qualquer ato ilícito pelas requeridas/apeladas, sendo indevida a indenização pleiteada.

Em situação análoga, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR
– RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13. 786/2018 – PRECEDENTES DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – ATRIBUIÇÃO DA VENDEDORA – PREVISÃO CONTRATUAL –
DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO
– PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – Incontroverso, pois, que o distrato foi motivado por conduta exclusiva da compradora, em especial porque não pagou as prestações na forma ajustada. 2 – “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto”. (AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). (Sem grifos no original) 3 – A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 970 e 971 dos recursos repetitivos definiu que a Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018) não se aplica aos contratos firmados antes da sua vigência. 4 – Extrai-se do contrato celebrado que a cláusula 14.1 prevê expressamente que a responsabilidade pelos custos com Comissão de Corretagem cabe à Construtora. 5 –
Não há falar em dano moral, notadamente por ausência de ato ilícito que possa afetar o comprador, em face da sua inadimplência contratual
. 6 - A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados”.
(TJ-MT 10391174520188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C PEDIDO DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – IMÓVEL COM DEFEITOS – TAXA DE CORRETAGEM – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE AO ADQUIRENTE – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É devida a taxa de corretagem pelo promitente comprador se devidamente pactuado no contrato, sendo aplicável ao caso a segunda tese do Tema 938 do STJ, firmado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1599511/SP e REsp n. 1551956/SP em recursos repetitivos, segundo a qual “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.
Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, impõe-se a manutenção da sentença para não condenação em indenização por danos morais
”.
(TJ-MT 10032391620178110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora, em parcela única, o valor de R$21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais),
do qual deve ser deduzido o percentual de 5% (cinco por cento) a título de multa
, mediante correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês,
ambos a partir da citação.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022